Tribunal: CARF
Processo: 19404.001878/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001878/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
ARMANDO ALBERTO HERMINIO DE NIJS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DIRPF.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das
despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e
outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de
1995, artigo 8o).
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer as despesas no valor de R$ 20.620,00. Vencidos os conselheiros Cleberson
Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise
Xavier que negavam provimento ao recurso. Vencidos em primeira votação os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd Santana Ferreira e André Luís Ulrich Pinto, que
davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus
Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001878/2007-22
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
maioria de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 03-34.946 (fls. 23/23):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
Ementa: DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. O direito à dedução de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, nos termos da legislação em vigor. Mantida a glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DEPENDENTES.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Matérias não impugnadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 04/10), lavrado em 26/11/2007, referente ao Exercício 2004, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 27.457,47, sendo R$ 12.069,75 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 9.052,31 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 6.335,41
de Juros de Mora, calculados até 30/11/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06 e 08/09),
foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 40.620,00,
glosado por falta de identificação nos recibos apresentados do paciente
beneficiário dos tratamentos médicos (fl. 06);
2. Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.272,00, glosada por
falta de comprovação da relação de dependência (fl. 08);
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 1.998,00,
glosada por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua
dedução (fl. 09).
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
12/12/2007 (fl. 20) e, em 28/12/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 03,
instruída com os documentos nas fls. 11 a 14.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-34.946, em 17/12/2009 a 6a Turma julgou no sentido de considerar matérias não
impugnadas as glosas de dependentes e de despesas com instrução, e improcedente a
impugnação sobre a glosa da dedução de despesas médicas, mantendo o crédito tributário
exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
02/03/2010 (AR - fl. 29) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/03/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 31/32, instruído com o
documento nas fls. 33 a 43, onde se insurge contra as glosas das despesas médicas alegando que
as despesas restaram plenamente comprovadas através dos recibos juntados aos autos.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao Ano-Calendário de 2003.
O Recurso Voluntário se restringe à dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o contribuinte foi devidamente comprovada a procedência e veracidade de suas
deduções a título de Despesas Médicas, não podendo ser glosado nos valores objetos do
Lançamento.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas à efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou que o pagamento tenha sido realizado pelo
próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar
comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto, no que diz respeito às despesas médicas realizadas somente
pelo contribuinte, tendo em vista que a relação de dependência não foi contestada inicialmente,
portanto, não é matéria litigiosa.
Conforme visto, foi glosado o montante de R$ 40.620,00 de despesas médicas por
falta de comprovação.
Na complementação da descrição dos fatos, a fiscalização assevera que a glosa de
despesas médicas declaradas ocorreu por falta de identificação, nos recibos apresentados, do
paciente beneficiário dos tratamentos médicos, por se tratar de despesa com não dependente.
Ressalte-se que a glosa da dependente no lançamento se refere apenas à MARIA
CLARA DE NIJS MACABU JARDIM.
Na Declaração de Rendimentos do contribuinte constam também como
dependentes JAQUELINE LIMA LASHERAS DE NIJS, KATHERINE LIMA LASHERAS DE
NIJS e IGOR LIMA LASHERAS DE NIJS, que não foram glosados pela fiscalização na
qualidade de dependentes, razão porque devem ser levados em consideração na análise dos
recibos acostados aos autos.
Com relação aos recibos dos profissionais José Américo de Miranda, no valor de
R$ 5.000,00; Margareth S. Coelho no valor de R$ 5.000,00; Carlos Alberto R. Silva, no importe
de R$ 620,00; Leonardo N. Cottinni, no valor de R$ 10.000,00; Taise H. Moraes Cotrin, no valor
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

de R$ 10.000,00 e Daniel Estevão S. Duarte, no valor de R$ 10.000,00, são relacionados às
despesas médicas efetuadas pelo contribuinte ou seus dependentes.
Após a análise efetuada nos recibos, esta Relatora entendeu que restaram
identificados os beneficiários do tratamento médico, através do Recorrente ou de seus
dependentes, na medida em que sempre consta nos recibos analisados no nome de um deles, o
que dá para inferir quem realizou o tratamento médico.
Assim, tendo em vista o disposto na acusação fiscal, no sentido de limitar a glosa
apenas à não identificação do nome do paciente beneficiário do tratamento médico, não havendo,
por conseguinte, qualquer dúvida acerca da efetiva ocorrência da despesa consoante motivação
do lançamento, e em face dos documentos apresentados pelo Recorrente com a identificação do
paciente, seja o Recorrente ou seus dependentes, considero o montante R$ 40.620,00 como
despesas médicas ocorridas pelo contribuinte, devendo ser restabelecida a dedução.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas no valor total de R$ 40.620,00.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante
ao restabelecimento das deduções de despesas médicas com os profissionais Leonardo N.
Cottinni (médico), no valor de R$ 10.000,00 e Daniel Estevão S. Duarte (médico), no valor de
R$ 10.000,00, bem como no tocante à manutenção da glosa da dedução de despesas médicas
com a profissional Margareth S. Coelho (psicóloga), no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem. As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Em regra, o recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do
que prevê o art. 80, § 1°, III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo
dúvidas razoáveis a respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a)
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que
o pagamento tenha sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter
suas deduções glosadas.
Em relação ao caso dos autos, a glosa efetuada pela fiscalização foi motivada em
razão da ausência de identificação nos recibos apresentados, do paciente beneficiário dos
tratamentos médicos. E sobre a falta de menção do beneficiário do serviço, entendo
perfeitamente cabível a interpretação preconizada na Solução de Consulta Interna n° 23 – Cosit,
no sentido de presumir que o beneficiário do serviço, cujo recibo foi emitido em seu nome, foi o
próprio contribuinte. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Contudo, a aplicação do entendimento preconizado pela Solução de Consulta
Interna n° 23 – Cosit, no presente caso, deve ser feita com parcimônia. Isso porque, observa-se,
também, que houve a glosa de dedução com a dependente declarada Maria Clara de Nijus
Macabau Jardim, em razão da falta de apresentação do Termo de Guarda, à época dos fatos
geradores (ano-calendário 2003 / exercício 2004), com 1 (um) ano de idade, em razão do seu
nascimento em 26/01/2002 (e-fl. 17).
Nesse sentido, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico
prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Dessa forma, no presente caso, há indícios de irregularidades de que as despesas
médicas possam ter como beneficiária a dependente declarada Maria Clara de Nijus Macabau
Jardim, cuja relação de dependência não fora comprovada nos autos.
Contudo, em razão da pouca idade da dependente declarada Maria Clara de Nijus
Macabau Jardim, entendo razoável compreender que as despesas com os profissionais José
Américo de Miranda (fisioterapeuta), no valor de R$ 5.000,00; Margareth S. Coelho (psicóloga),
no valor de R$ 5.000,00; Carlos Alberto R. Silva (dentista), no importe de R$ 620,00 e Taise H.
Moraes Cotrin (psicóloga), no valor de R$ 10.000,00, não a tenham como beneficiária dos
serviços prestados. A propósito, consta no recibo da profissional Margareth S. Coelho
(psicóloga), no valor de R$ 5.000,00, que o valor foi pago pela dependente Katherine Lima
Lasheras de Nijis, cuja relação de dependência não fora questionada pela fiscalização.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001878/2007-22

O mesmo não é possível dizer em relação às despesas com os profissionais
Leonardo N. Cottinni (médico), no valor de R$ 10.000,00 e Daniel Estevão S. Duarte (médico),
no valor de R$ 10.000,00, eis que dizem respeito a serviços médicos e que podem muito bem
terem sido prestados em benefício da dependente declarada Maria Clara de Nijus Macabau
Jardim, sobretudo em razão de sua pouca idade. Aliás, é bastante comum o acompanhamento
médico de recém-nascido, o que pode ser feito durante muitos anos.
A propósito, para solucionar a lide posta, o julgador deve se valer do livre
convencimento motivado, resguardado pelos artigos 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, cabendo a
ele decidir a questão, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Dessa forma, no caso concreto, há inúmeras dúvidas a respeito do real
beneficiário dos serviços prestados pelos profissionais Leonardo N. Cottinni (médico), no valor
de R$ 10.000,00 e Daniel Estevão S. Duarte (médico), no valor de R$ 10.000,00, ante a
existência de possível beneficiário cuja relação de dependência não fora comprovada pelo
recorrente, motivo pelo qual, reputo correta a glosa efetuada pela fiscalização.
A meu ver, nesses casos, caberia ao contribuinte o ônus de demonstrar o real
beneficiário dos serviços médicos prestados, o que seria perfeitamente possível com a juntada
das referidas notas fiscais ou mesmo com a juntada de declarações firmadas pelos profissionais,
o que não foi feito. Ademais, não cabe transferir para a fiscalização o ônus de comprovar suas
alegações de defesa.
Dessa forma, formo a convicção pelo restabelecimento das despesas médicas com
os profissionais José Américo de Miranda (fisioterapeuta), no valor de R$ 5.000,00; Margareth
S. Coelho (psicóloga), no valor de R$ 5.000,00; Carlos Alberto R. Silva (dentista), no importe de
R$ 620,00 e Taise H. Moraes Cotrin (psicóloga), no valor de R$ 10.000,00, e que, somados,
alcançam o montante total de R$ 20.620,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer as despesas médicas com os
profissionais José Américo de Miranda (fisioterapeuta), no valor de R$ 5.000,00; Margareth S.
Coelho (psicóloga), no valor de R$ 5.000,00; Carlos Alberto R. Silva (dentista), no importe de
R$ 620,00 e Taise H. Moraes Cotrin (psicóloga), no valor de R$ 10.000,00, e que, somados,
alcançam o montante total de R$ 20.620,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital